Tribunal: TJMT
Processo: 1019593-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019593-83.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DR. GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA
PACIENTE: ADRIANO CORREIA DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da Ação Penal n.o 1001639-97.2021.811.0008 (PJe), em que denunciado pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas.
O subscritor do writ inicia esclarecendo que o paciente e o codenunciado Diogo Camilo de Melo foram presos em flagrante delito no dia 24/04/2021 na posse de aproximadamente 900g de MACONHA; e por ocasião da homologação do auto flagrancial, nada obstante o favorecido nessa ordem seja detentor de predicados pessoais abonatórios, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, enquanto seu comparsa foi agraciado com a liberdade provisória.
Nesse contexto, o causídico principia ressaltando que o favorecido nessa ordem desfruta da mesma situação fático-processual do codenunciado Diogo, o qual foi beneficiado com a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares alternativas; a tornar de rigor a aplicação do princípio da isonomia à hipótese, mediante a extensão do benefício concedido ao corréu ao ora paciente, nos termos do art. 580 do CPP.
Como segunda vertente, assevera que d. autoridade inquinada de coatora não se desincumbiu de fundamentar concretamente o decreto de prisão preventiva, visto que sequer menciona em que medida as providências acautelatórias alternativas do art. 319 do CPP seriam insuficientes ou inadequadas à hipótese, em desacordo com o que determina o art. 282, §6o do CPP; tendo lastreando suas razões de decidir em argumentos genéricos, tais como a gravidade abstrata do narcotráfico e em premissa equivocada respeitante à existência de mandado prisional em aberto “nos autos de cód. 313912” que evidenciaria a suposta “dedicação do paciente à traficância”, olvidando que o increpado sequer figura como parte em referida ação penal, demais disso, a natureza da droga apreendida não é demasiadamente nociva, o crime não foi cometido mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa e o paciente ostenta predicados pessoais abonatórios, inexistindo, portanto, elementos concretos aptos a demonstrar que, solto, o beneficiário do writ oferece algum risco ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo, tornando injustificado seu encarceramento provisório [ausência do periculum libertatis].
Em derradeiro, aduz que as peculiaridades fáticas, assomadas às condições pessoais do agente indicam que não se trata de sujeito perigoso, tampouco que se dedica às atividades criminosas, circunstâncias que, além de indicarem a viabilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4o da Lei n.o 11.343/06, revelam que a manutenção do ergástulo viola o princípio da homogeneidade das cautelares, porquanto em caso de eventual condenação o paciente dificilmente será submetido ao cumprimento de sua reprimenda em regime inicial fechado.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em prol do paciente, para o fim de revogar a decisão que decretou sua prisão preventiva, aplicando-se lhe medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de habeas corpus; pugnando, oportunamente, seja o causídico devidamente intimado acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, para fins de realização de SUSTENTAÇÃO ORAL.
A ação de dignidade constitucional veio instruída com procuração (ID 107384480) e com os documentos eletrônicos anexados do ID 107384481 ao ID 107384490.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
É dizer: a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante no intuito de desconstituir a medida constritiva suportada pelo paciente, frente à complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de constrangimento ilegal.
Até mesmo porque, é evidente que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ADRIANO CORREIA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de novembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator